Tribunal: TJPA
Processo: 0056755-28.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056755-28.2015.8.14.0301

APELANTE: RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS MAGALHAES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. PRISÃO DE ADVOGADO. ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADES. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 7º, INCISO V, DA LEI Nº. 8.906/94. PRISÃO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS ALEGADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

O apelante ajuizou ação ordinária, pleiteando indenizações por danos morais e materiais (lucros cessantes), sob alegação de que sofreu prisão provisória injusta, durante 25 (vinte e cinco) dias, por crimes tipificados na Lei Maria da Penha e, por ser advogado, deveria ter ficado em Sala de Estado Maior, nos termos do art. 7º, V, da Lei nº; 8.906/94 (Estatuto da OAB), sendo que teria ficado em cela comum, com outras pessoas. Os referidos pedidos foram julgados improcedentes, nos termos da sentença.

2. O autor não especificou a data da suposta prisão ilegal. Além disso, não juntou cópia de qualquer decisão judicial, proferida em ação penal por violência doméstica, que tenha determinado sua prisão provisória.

3. De acordo com a Certidão Carcerária juntada no ID 16243191, p. 10-11, o apelante foi preso em flagrante em 2/10/2014, sob a capitulação prevista no art. 311,
caput
, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo), sendo liberado em 28/10/2014. Não há nos autos qualquer prova de que a prisão do recorrente tenha ocorrido de forma ilegal.

4. No que se refere ao local da prisão, o art. 7, inciso V, do Estatuto da OAB estabelece, como direito do advogado,
“não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, e, na sua falta, em prisão domiciliar”
. O apelante também não apresentou qualquer prova da alegada violação ao referido dispositivo, ou seja, não demonstrou ter ficado custodiado em cela comum, juntamente com outros detentos que não possuíam o direito à prisão especial.

5. Os atos praticados pelo Sistema Penitenciário Estadual, por terem natureza administrativa, possuem presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada por meio de prova robusta e cabal. Precedente. O autor não apresentou elementos probatórios mínimos que indicassem a violação da garantia de prisão especial. Destaca-se que o demandante não apresentou testemunhas em audiência, desistiu da oitiva destas e pugnou pelo julgamento antecipado do mérito, conforme consignado no termo ID 16243204, p. 11.

6. Ressalta-se que a eventual inexistência de Sala de Estado Maior não acarreta a imediata ilegalidade da prisão do advogado, a qual pode ser efetivada em local que possua instalações condignas, inclusive com a possibilidade de compartilhamento com outras pessoas que tenham prerrogativa de prisão especial. Jurisprudência do STF e do STJ.

7. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/4/2024 a 22/4/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0056755-28.2015.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS MAGALHÃES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
RAFAEL AUGUSTO DOS SANTOS MAGALHÃES
(ID 16243250) contra
sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados na inicial.

O apelante ajuizou ação ordinária, pleiteando indenizações por danos morais e materiais (lucros cessantes), sob alegação de que sofreu prisão provisória injusta, durante 25 (vinte e cinco) dias, por crimes tipificados na Lei Maria da Penha e, por ser advogado, deveria ter ficado em Sala de Estado Maior, nos termos do art. 7º, V, da Lei nº; 8.906/94 (estatuto da OAB), sendo que teria ficado em cela comum, com outras pessoas.

Os referidos pedidos foram julgados improcedentes, nos termos da sentença ID 16243237.

Inconformado, o demandante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que: a) foi preso de maneira infundada, em razão de decisão exarada em processo criminal que tramitou na 2ª Vara de Violência Doméstica Contra a Mulher da Comarca de Belém; b) a acusação era de baixo potencial ofensivo e tinha todas as condições de prosseguir em liberdade, pois tinha bons antecedentes, emprego e endereço fixos; c) sofreu danos materiais e morais em razão da prisão ilegal e pelo fato de não ter ficado em Sala de Estado Maior; d) o processo criminal foi instaurado a partir de falsa denúncia; e) de acordo com a certidão carcerária juntada com a inicial, a unidade prisional na qual ficou custodiado possui somente celas para acolher presos comuns.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, de modo que a sentença seja reformada e seus pedidos sejam julgados procedentes.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões por meio da petição ID 16243255, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Feito distribuído à minha relatoria.

O Ministério Público deixou de se manifestar, por considerar que o presente caso não se enquadra nas hipóteses legais de sua atuação (ID 17174934).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço dos recursos interpostos, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na inicial, com base na fundamentação alhures e por tudo mais o que consta nos autos, extinguindo o processo com solução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser o autor beneficiário do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transcorrido o prazo legal sem a interposição de recurso, arquivem-se.

Servirá a presente como MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009”. (Grifo nosso).

Em suas razões recursais, o apelante alega, em resumo, que: a) foi preso de maneira infundada, em razão de decisão exarada no processo criminal nº. 0018678-67.2014.8.14.0401, que tramitou na 2ª Vara de Violência Doméstica Contra a Mulher da Comarca de Belém; b) a acusação era de baixo potencial ofensivo e tinha todas as condições de prosseguir em liberdade, pois tinha bons antecedentes, emprego e endereço fixos; c) sofreu danos materiais e morais em razão da prisão ilegal e pelo fato de não ter ficado em Sala de Estado Maior; d) o processo criminal foi instaurado a partir de falsa denúncia; e) de acordo com a certidão carcerária juntada com a inicial, a unidade prisional na qual ficou custodiado possui somente celas para acolher presos comuns.

A controvérsia recursal se restringe aos seguintes questionamentos: 1) A prisão do apelante foi ilegal? Houve violação ao art. 7º, V, da Lei nº. 8.906/94 (garantia de prisão provisória de advogados em Sala de Estado Maior)? Em caso positivo, houve danos morais e materiais (lucros cessantes)?

Em primeiro lugar, verifica-se que o autor não especificou a data da suposta prisão ilegal. Além disso, não juntou cópia de qualquer decisão judicial, proferida em ação penal por violência doméstica, que tenha determinado sua prisão provisória.

De acordo com a Certidão Carcerária juntada no ID 16243191, p. 10-11, o apelante foi preso em flagrante em 2/10/2014, sob a capitulação prevista no art. 311,
caput
, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo), sendo liberado em 28/10/2014. Para fins de demonstração, colaciono os excertos pertinentes da referida certidão:

(...)

O documento acima transcrito, longe de confirmar a narrativa do autor, evidencia que sua transferência para o PEM I decorreu prisão de flagrante, pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo.

Não há nos autos qualquer prova de que a prisão do recorrente tenha ocorrido de forma ilegal.

No que se refere ao local da prisão, o art. 7, inciso V, do Estatuto da OAB estabelece, como direito do advogado,
“não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, e, na sua falta, em prisão domiciliar”
.

O apelante também não apresentou qualquer prova da alegada violação ao mencionado dispositivo, ou seja, não demonstrou ter ficado custodiado em cela comum, juntamente com outros detentos que não possuíam o direito à prisão especial.

Ao contrário do afirmado pelo recorrente, a Certidão Carcerária juntada no ID 16243191, p. 10-11, não possui qualquer afirmação no sentido de que o PEM I possui apenas celas destinadas ao acolhimento de presos comuns.

Os atos praticados pelo Sistema Penitenciário Estadual, por terem natureza administrativa, possuem presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada por meio de prova robusta e cabal. Corroborando a referida presunção, cito o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DO CEBAS. MANDADO DE SEGURANÇA.
ATO ADMINISTRATIVO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE
. LIMINAR. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. (...).
III - O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto.
IV - A impetrante não traz qualquer alegação sobre possível afronta a princípios administrativos na condução do procedimento, mas limita-se a deduzir acerca do próprio mérito, relativamente à questão que, inclusive, demandaria dilação probatória, acerca da comprovação da porcentagem de prestação de serviços ao SUS. V - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no MS: 27762 DF 2021/0161653-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021). (Grifo nosso).

O autor não apresentou elementos probatórios mínimos que indicassem a violação da garantia de prisão especial. Destaca-se que o demandante não apresentou testemunhas em audiência, desistiu da oitiva destas e pugnou pelo julgamento antecipado do mérito, conforme consignado no termo ID 16243204, p. 11.

Ressalta-se que a eventual inexistência de Sala de Estado Maior não acarreta a imediata ilegalidade da prisão do advogado, a qual pode ser efetivada em local que possua instalações condignas, inclusive com a possibilidade de compartilhamento com outras pessoas que tenham prerrogativa de prisão especial. Nesse sentido, cito a jurisprudência do STF e do STJ, representada pelos seguintes julgados:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Prerrogativas dos advogados. Prisão cautelar.
Sala de Estado-Maior. 3. Prisão especial em local de instalações e comodidades condignas. Alegação de insalubridade não comprovada nos autos.
4. Agravo improvido.

(RHC 222419 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 27-02-2023

PUBLIC 28-02-2023). (Grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
PACIENTE ADVOGADO. SALA DE ESTADO MAIOR.
ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE
1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de ser possível a prisão de advogado, na pendência do trânsito em julgado da sentença condenatória, em local que não seja a sala de Estado-Maior das Forças Armadas ou auxiliares, desde que apresentadas condições condignas com o seu grau, dotadas de conforto mínimo e instalações sanitárias adequadas para o encarcerado (RHC 174.625/PA, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 24/11/2020
;
HC 149.104 AgRg/MT, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 06/04/2018; HC 138.392 AgRg/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/04/2017; e Rcl 16.011/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/05/2014)
. 2. A instância ordinária consignou que o paciente está segregado em estabelecimento adequado e condigno ao recolhimento prisional de advogado. E, para afastar essa conclusão, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.

(HC 211673 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2022

PUBLIC 17-03-2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
PRISÃO PREVENTIVA DE ADVOGADO. SALA DE ESTADO-MAIOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “recolhimento de advogado em local que, embora não configure Sala de estado maior, possua instalações condignas, não viola a autoridade do que decidido na ADI 1.127/DF” (Rcl 16.011, Rel. Min. Luiz Fux). Na mesma linha: Rcl 18.185, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; e Rcl 15.815, da Rel. Min. Luiz Fux. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 149104 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16-03-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065

DIVULG 05-04-2018

PUBLIC 06-04-2018). (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. CIRCUNSTÂNCIA AFERIDA NO MOMENTO DA PRISÃO.
PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE SALA DE ESTADO-MAIOR. SEGREGAÇÃO EM ESPAÇO COM CONDIÇÕES CONDIGNAS. POSSIBILIDADE. PRISÃO MANTIDA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.

1. Deve ser mantida a decisão hostilizada que manteve a prisão preventiva do agravante e não reconheceu a alegada ausência de contemporaneidade da medida extrema, especialmente porque o acautelamento foi decretado na sentença condenatória ao fundamento de garantia da ordem pública, e não decorre da gravidade do delito em si, mas da reiteração delitiva, ocorrida em período que estava respondendo ao processo em liberdade. Precedente.

2. Também sem razão quanto à alegação de ausência de sala do Estado-Maior, pois esta Corte Superior entende ser possível que o advogado fique preso preventivamente em outro espaço que apresente condições condignas. Precedente.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 835.570/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
OPERAÇÃO VERITAS. PRISÃO PREVENTIVA. ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE SALA DE ESTADO-MAIOR. SEGREGAÇÃO EM ESPAÇO COM CONDIÇÕES CONDIGNAS. POSSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, na ausência de sala de Estado Maior, é possível que o profissional da advocacia fique preso preventivamente em outro espaço que apresente condições condignas.

(...)

3. Agravo não provido.

(AgRg no RHC n. 172.374/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023). (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RÉU ADVOGADO.
AUSÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DE SALA DE ESTADO-MAIOR. POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO EM DEPENDÊNCIA ESPECIAL. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. RECINTO COMPARTILHADO COM OUTRAS PESSOAS. POSSIBILIDADE. DETENTOS COM PRERROGATIVA DA PRISÃO ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. A segregação cautelar em sala de Estado-Maior não se reveste de privilégio ou exclusividade. Dessa forma, o fato de o custodiado compartilhar o recinto com pessoas que não estão inscritas nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, mas, por algum motivo possuem a prerrogativa legal da prisão especial, não representa ilegalidade.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 776.493/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 2/2/2023)”. (Grifo nosso).

Nesse contexto, não havendo provas sobre as violações e os danos morais e materiais alegados, não há que se falar em responsabilidade objetiva por parte do Estado, devendo ser integralmente mantida a sentença exarada pelo Juízo de origem.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao apelo, para manter a improcedência dos pedidos indenizatórios, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Diante dos critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Tendo em vista que o apelante é beneficiário da gratuidade judiciária, aplica-se a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 15 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/04/2024